Tribunal: TJES
Processo: 5006966-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006966-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AILTON BITENCOURT DE PAULA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006966-52.2021.8.08.0035

RECTE. / RECDO.: DETRAN ES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

RECTE. / RECDO.: AILTON BITENCOURT DE PAULA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO ANULADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por AILTON BITENCOURT DE PAULA em face do DETRAN-ES, alega que é microempreendedor e utiliza a sua CNH para o trabalho, vendendo e viajando de veículo/dirigindo para todos os Estados e Municípios; que por ter atingido mais de 22 pontos negativos em sua CNH, com multas de trânsito, por meio do procedimento administrativo nº 82854815, foi-lhe aplicado a penalidade de suspensão do direito de dirigir, executando o cumprimento da pena com o bloqueio da CNH desde 12/12/2019, sendo que a referida penalidade deveria ocorrer até o dia 10/02/2020. Entretanto, a suspensão da CNH aplicada pelo procedimento administrativo nº. 82854815 foi objeto de recurso administrativo, e em 20/05/2021, foi dado provimento pela JARI (Processo nº. 2020-375D9), pelo fato de que o autor não atingiu 40 pontos, para manter a penalidade em sua CNH de suspensão do direito de dirigir, por força do art. 261, I, “c” do CTB; que, diante do exposto, desde o dia 20/05/2021, quando a penalidade foi anulada, vem tentando agendar a renovação de sua CNH, que venceu em 16/03/2021, o que está sendo impedido, em razão de que o sistema do requerido consta CNH bloqueada pela manutenção do cumprimento de suspensão do direito de dirigir, em razão da penalidade imposta por meio do procedimento administrativo nº. 82854815. Pretendeu a condenação do requerido à obrigação de fazer, de promover a imediata retirada da restrição administrativa do sistema, correspondente ao bloqueio/suspensão da CNH do autor, referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme procedimento administrativo nº.
82854815
, para que o condutor possa renovar sua CNH, sob pena de aplicação de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Não houve apresentação de contestação por parte do requerido dentro do prazo legal.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4155287), que julgou procedente a pretensão autoral, vejamos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, para
CONDENAR
o requerido Detran/ES, em sede de obrigação de fazer, a proceder a retirada/exclusão da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, oriunda do PSDD n
o

82854815
, junto ao seu sistema de dados, para que o autor possa renovar sua CNH, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente sentença. ”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4155288). Em suas razões, alega a existência de danos morais a serem indenizados, haja vista que foi impedido indevidamente de renovar sua carteira de habilitação por mais de 1 ano.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 4155291), ocasião em que alega a inexistência de danos morais indenizáveis e requer o não provimento do recurso.

Por sua vez, o requerido também interpôs recurso inominado (ID. 4155292). Em suas razões, alega que o processo administrativo é regular, haja vista que a decisão do JARI que anulou a penalidade foi reformada pelo recurso encaminhado ao CETRAN. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Em contrapartida, o autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo DETRAN (ID. 4155293), requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório. passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO DETRAN;

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

Compulsando os autos, é possível verificar que, de fato, a referida decisão do JARI que anulou as penalidades impostas ao autor foi reformada por meio do recurso encaminhado ao CETRAN.

Entretanto, conforme andamento dos processos administrativos acostado às razões recursais, verifica-se que a informação da reforma da decisão do JARI está datada de 27/05/2022. Ou seja, o recorrente já tinha ciência da manutenção da penalidade antes de a sentença ter sido proferida (em 07/11/2022), e não manifestou tal fato em momento oportuno, mencionando tal alegação somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória. Portanto, tenho que observar que tal situação configura
inovação à lide
, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Em decorrência disso, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, tendo em vista que o recorrente manteve a suspensão da carteira de habilitação do recorrido de forma indevida por meio do processo administrativo nº 82854815, haja vista que a penalidade imposta foi anulada perante o órgão JARI, conforme documentos acostados nos autos (ID. 4154864). Como bem mencionado em sentença:

“Compulsando detida e acuradamente todo o conteúdo do processo eletrônico, verifiquei que, de fato, o recurso administrativo n
o
. 2020-375D9, ao seu tempo interposto pelo autor, questionando a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, aplicada pelo Detran, alusiva ao PSDD n
o
82854815,
foi provido pelo JARI
, conforme documentação constante do ID Num. 7711583 - Pág. 1/6.

Sendo assim, tem razão o autor, porquanto o bloqueio de sua CNH foi oriunda do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD n
o
82854815). Entretanto, uma vez provido o recurso interposto contra essa penalidade de suspensão, não mais subsistia razão ao Detran/ES, para que mantivesse ativo, em seu sistema de dados, o bloqueio da CNH do condutor, impeditiva de sua renovação, devendo o requerido, portanto, dar baixa imediata na restrição administrativa, tão logo foi comunicado do provimento do recurso do autor. Contudo, o requerido nada fez e manteve-se em completa inação, resultando no ajuizamento de mais uma demanda em sede deste microssistema processual.”

Desta feita, não merece reforma a sentença guerreada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR;

No tocante a análise das razões recursais do requerente, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O autor não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID. 5464032) que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 15 dias. Verifico que há certidão (ID. 5554751) que sinaliza decurso o prazo para manifestação do recorrente, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Por fim, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
AILTON BITENCOURT DE PAULA
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a pena de deserção aplicada ao autor.

O fundamento da sentença para dar provimento ao pedido - retirada/exclusão da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, oriunda do PSDD no 82854815 – for a exclusivamente baseada no fato de que “o recurso administrativo no. 2020-375D9, ao seu tempo interposto pelo autor, questionando a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, aplicada pelo Detran, alusiva ao PSDD no 82854815, foi provido pelo JARI, conforme documentação constante do ID Num. 7711583 - Pág. 1/6.”

Contudo, a referida decisão administrativa fora reformada pelo CETRAN, antes da sentença ser proferida, sendo que na primeira oportunidade em que teve a recorrente – após intimada da sentença – a parte trouxe a referida informação, não havendo que se falar em preclusão consumativa.

Dessa forma, não mais subsistindo o fundamento da sentença para a anulação da penalidade, impõe-se a improcedência de todos os pleitos formulados.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. Por fim, considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por AILTON BITENCOURT DE PAULA. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como tovo.